Tribunal: TJMT
Processo: 1000906-43.2022.8.11.0026
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000906-43.2022.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CRISTIANO DE CASTRO CINTRA - CPF: 011.200.371-07 (APELANTE), CARLOS FIGUEREDO GOMES - CPF: 010.847.061-05 (ADVOGADO), LEOMARA LUIZA MOREIRA TEIXEIRA - CPF: 593.840.851-20 (APELANTE), ASPECIR PREVIDENCIA - CNPJ: 92.843.531/0001-64 (APELADO), MARCELO NORONHA PEIXOTO - CPF: 964.610.120-87 (ADVOGADO), H. C. D. C. C. - CPF: 103.432.661-99 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POR MORTE ACIDENTAL. VALOR QUITADO SEGUNDO O CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROVA DE COBERTURA SUPERIOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por beneficiários de seguro de vida individual contratado por Marina de Castro Cintra, falecida em 11/04/2022, contra sentença que julgou improcedente o pedido de complementação da indenização securitária por morte acidental. Os apelantes alegam que o valor pago foi inferior ao efetivamente contratado e requerem o pagamento da diferença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a indenização securitária paga pela seguradora corresponde aos valores contratados e, em caso negativo, se há direito à complementação com base em prova válida de cobertura superior ou vício de informação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os comprovantes juntados aos autos demonstram que a seguradora quitou integralmente os valores estipulados no certificado individual da segurada: R$ 35.000,00 por morte acidental e R$ 6.000,00 a título de auxílio funeral.

4.

Inexiste nos autos documento idôneo que comprove a contratação de cobertura securitária diversa ou superior à expressamente prevista no certificado individual.

5.

Orçamentos obtidos em sites de outras seguradoras e mensagens eletrônicas informais não têm força jurídica para alterar os termos do contrato formalizado entre as partes.

6.

A alegação de vício de informação não se sustenta, uma vez que o contrato era claro quanto aos valores segurados, e a seguradora cumpriu integralmente as obrigações assumidas.

7.

A frustração de expectativas dos beneficiários baseada em estimativas ou percepções externas não configura inadimplemento contratual quando o pacto foi fielmente observado.

8.

O parecer do Ministério Público é categórico ao opinar pelo não provimento do recurso, ratificando a legalidade dos pagamentos realizados pela seguradora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A indenização securitária por morte acidental deve ser paga nos limites pactuados no certificado individual, não sendo possível a exigência de valores superiores sem prova contratual válida.

2.

Informações obtidas em orçamentos externos ou mensagens informais não prevalecem sobre os termos expressos da apólice formalmente firmada.

3.

A ausência de vício de informação e o adimplemento integral do contrato afastam o dever de complementação da indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 421, 422 e 757.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Arenápolis, que julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelos ora apelantes, condenando-os nas custas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade por serem beneficiários da justiça gratuita (Id 263347311 - pág. 01/04).

Alega a parte apelante que Marina de Castro Cintra, genitora de Cristiano e avó de Heitor, faleceu em acidente no dia 11/04/2022, sendo os autores beneficiários do seguro de vida firmado com a ASPECIR Previdência. Que a seguradora efetuou o pagamento de apenas
R$ 11.666,66 para cada um dos três beneficiários
, totalizando
R$ 35.000,00
, além de
R$ 6.000,00 a título de despesas funerárias
, valor considerado muito inferior ao que seria devido.

Dizem que solicitaram a cópia integral da apólice e das condições gerais do seguro, mas a ASPECIR não forneceu os documentos, informando apenas que o pedido deveria ser direcionado à corretora Boere, que igualmente não respondeu.

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

A sentença contrariou os princípios do
CDC
, especialmente os artigos 6º, III, 14 e 47, ao reconhecer como válida a quitação assinada sem fornecer os elementos essenciais do contrato;

A ASPECIR se beneficiou de sua própria omissão ao ocultar a apólice e deixar de esclarecer a base de cálculo da indenização;

A conduta da ré gerou dano moral aos autores, principalmente em virtude do momento delicado do falecimento de Marina e da frustração na hora da expectativa legítima de receber indenização justa.

Sustenta ainda que:

Requerem que a sentença seja reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais e a ré seja
condenada a pagar a diferença do valor do seguro
, conforme orçamentos apresentados; seja fixada
indenização por danos morais e
aplicadas as normas protetivas do consumidor, com
inversão do ônus da prova
.

O apelado, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento do Recurso (Id 291172894 – pág. 01/06).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia em análise versa sobre a suposta insuficiência dos valores pagos a título de indenização securitária por morte acidental, no âmbito de apólice de seguro de vida em grupo contratada junto à empresa apelada, ASPECIR Previdência, por Marina de Castro Cintra, falecida em 11/04/2022.

Os apelantes, beneficiários do contrato, alegam que a indenização paga pela seguradora foi inferior ao valor efetivamente contratado, postulando o pagamento da diferença. Em primeiro grau, o pedido foi julgado improcedente, ao fundamento de que a ré comprovou ter quitado integralmente as obrigações pactuadas, conforme limites da apólice contratada.

Em sede recursal, os autores reiteram as alegações iniciais, sustentando que a apólice de seguro previa valor superior ao efetivamente recebido, baseando-se em orçamentos obtidos em seguros congêneres e em mensagens eletrônicas trocadas com representante da seguradora, que, segundo alegam, teriam induzido a erro sobre o montante devido.

Contudo, as provas coligidas aos autos demonstram que os valores pagos pela seguradora correspondem, exatamente, às coberturas estabelecidas no certificado individual da falecida, detalhando os valores de R$35.000,00 a título de indenização por morte acidental e R$ 6.000,00 como auxílio funeral. Os comprovantes de depósito acostados à defesa evidenciam que tais quantias foram efetivamente adimplidas aos autores.

Ademais, inexiste nos autos qualquer documento idôneo a comprovar a contratação de cobertura securitária diversa daquela expressamente prevista no certificado individual. Os orçamentos extraídos de sites de outras seguradoras, bem como mensagens eletrônicas informais, não têm o condão de infirmar a prova documental válida da apólice celebrada entre as partes.

A alegação de vício de informação também não prospera. O contrato securitário vigente à época do óbito era claro quanto aos valores segurados. Ausente, portanto, qualquer violação ao dever de informação por parte da seguradora, que prestou assistência conforme o pactuado. A simples frustração da expectativa dos beneficiários, baseada em estimativas ou orçamentos externos, não se confunde com inadimplemento contratual.

Em reforço, o parecer do Ministério Público é categórico ao opinar pelo desprovimento do recurso, ratificando a regularidade da conduta da apelada e a inexistência de ilegalidade nos pagamentos efetuados.

Não há falar, portanto, em complementação de valores. O contrato celebrado entre a falecida e a seguradora deve ser respeitado nos seus exatos termos, observando-se os princípios da legalidade, da boa-fé objetiva e da força obrigatória dos contratos.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso de apelação.
Majoro a verba honorária de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade deferida nos autos quanto à exigibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025